Tribunal: TJDFT
Processo: 0753620-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753620-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEILA GLORIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 254240309 dos autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709762-02.2025.8.07.0018, na qual homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor total de R$117.289,82. Confira-se a decisão agravada: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou excesso de execução em razão da forma de aplicação da SELIC (anatocismo). De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. (...) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo assim, a forma de utilização da taxa SELIC utilizada encontra-se correta, razão pela qual rejeito a impugnação do Distrito Federal. Homologo os cálculos apresentados pela parte exequente de ID 249633496, no valor total de R$ 117.289,82 (cento e dezessete mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), atualizados até setembro/2025, porquanto estão de acordo com o título judicial exequendo. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até setembro/2025: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de NEILA GLORIA CARDOSO, CPF 528.242.769-91, devidamente representada por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB 711/01-RS, no montante de R$ 106.635,29 (cento e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote correspondente a 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 243317274), os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.252.220/0001-63, OAB/DF 1.354, no montante de R$ 10.654,54 (dez mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente e o ressarcimento das custas processuais. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório” (ID 254240309). O Agravante sustenta que a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito (correção mais juros) está incorreta, gerando prejuízo ao Erário, e requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito originário e impedir a expedição de Precatório. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento processual, a análise liminar se restringe à verificação da presença cumulativa dos requisitos do Art. 995, parágrafo único, do CPC: o risco de dano grave e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que validou a metodologia de cálculo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, contestando a aplicação dessa taxa sobre o débito que já inclui juros e correção monetária até novembro de 2021, alegando anatocismo. No presente caso, após uma análise perfunctória, com prelibação sumária, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso, porquanto, em tese, o entendimento firmado pelo Juízo a quo encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada desta e. 6a Turma Cível que tratou de questões idênticas no âmbito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Confira-se: “É possível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do título judicial, nos termos do Tema 28/STF. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição Federal” (Acórdão 2059628, 0719901-67.2025.8.07.0000, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025); “6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo” (Acórdão 2061130, 0729271-70.2025.8.07.0000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025); “3. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ” (Acórdão 2040975, 0720496-66.2025.8.07.0000, Relator ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025). Assim, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator